Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-15.2020.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-15.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO AGUIAR DA COSTA - CPF: 531.837.891-91 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO -
PROCESSUAL CIVIL
-
FUNCIONÁRIO PÚBLICO PUNIDO
-
PENA DE DEMISSÃO
- REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – REINTEGRAÇÃO RECONHECIDA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA NO QUINQUENIO QUE SE SEGUIU
À REINTEGRAÇÃO -
PRESCRIÇÃO
- INOCORRENCIA. - O TERMO INICIAL DO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO A PARTIR DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO DISCIPLINARMENTE, CONTA-SE DA
SENTENÇA QUE
DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO –
COBRANÇA DOS VENCIMENTOS
RETROATIVOS – CABIMENTO - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO
RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacificada, em casos de reintegração ao serviço público, o servidor faz
jus
a todos os direitos, como se permanecesse em atividade, uma vez que não pode ser prejudicado por ato ilegal a que não deu causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001108-15.2020.8.11.0015 movida por LUCIANO AGUIAR DA COSTA em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou
os efeitos retroativos a 11/03/2018 da decisão judicial proferida na Revisão Criminal nº 1012216-32.2019.8.11.0000; condenou o réu a retificar o ato de reintegração do autor ao cargo, para constar efeitos retroativos a 11/03/2018; condenou o réu a contabilizar o período de 11/03/2018 a 03/12/2019 como de efetivo exercício para todos os fins, tais como aquisição de direitos trabalhistas, previdenciários e promoções por antiguidade; condenou réu a aferir os critérios de promoção por antiguidade alcançados pelo autor em virtude do período acima contabilizado e proceder às promoções que porventura fizer
jus,
observando, todavia, os eventuais efeitos da condenação criminal por ele sofrida, devendo proferir decisão administrativa fundamentada em 90 (noventa) dias a contar da intimação para cumprimento da sentença; condenar o réu a pagar ao autor todos os efeitos financeiros que não foram pagos (salários, subsídios, vantagens e verbas salariais e trabalhistas porventura incidentes, incluindo férias, gratificação natalina, gratificação de férias, abonos, indenizações, etc, inclusive decorrentes de eventuais promoções) no período de 11/03/2018 a 03/12/2019, deduzidos os tributos e contribuições previdenciárias porventura incidentes, como se na ativa estivesse, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCAE (STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Condenou, o réu ao pagamento das custas, suspensa a exigibilidade por ser isento. Condenou ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no menor percentual de cada uma das faixas previstas no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da execução
.

Em suas razões, o apelante insurge acerca da ocorrência da caracterização do instituto da prescrição. Aduz que, da sentença ora impugnada o Apelante foi condenado a pagar ao Apelado todos os efeitos financeiros que não foram pagos no período de 2008 a 2019, (período que foi excluído do serviço público em decorrência de uma ordem judicial), contudo, assevera que a pretensão do apelado encontra óbice na prejudicial de mérito de prescrição, já que a presente ação somente foi proposta em agosto de 2020. Que evidente a ocorrência da prescrição.

Requer a aplicação do prazo prescricional estabelecido no artigo 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição, visto que ultrapassado o prazo de cinco anos.

No mérito, alega que os dados trazidos pelo patrono do apelado não correspondem à verdade.

Aduz que o apelado foi excluído das fileiras da PMMT, em março de 2008, há mais de uma década (2019) ingressou com revisão criminal que foi parcialmente acolhida, exatamente para afastar a exclusão das fileiras da PMMT, situação que levou a Administração Pública (também cumprindo outra ordem judicial), a reintegrar o apelado em data de 03/12/2019.

Argumenta que o apelado não laborou durante esse prazo de 2008 até 2019, que totalizou um período de mais de 11 anos dentre ele estando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, alega que não é admissível que receba por esse período sob pena de incidir em enriquecimento sem causa.

Afirma que a jurisprudência apresentada na Sentença diz acerca da reintegração de servidor em razão de nulidade de procedimento administrativo e, nesses casos, como de conhecimento, opera se com efeitos “
ex tunc
”, situação diferente da ora questionada.

Consigna que apesar de o apelado requerer a condenação do Estado ao pagamento de indenização e demais supostos direitos, razão não o assiste, pois, os atos praticados pela Administração Militar quando da exclusão do apelado não apresentou qualquer vício que os tornem nulos, apenas cumpriu ordem judicial. Que o Apelado não tem direito, já que não trabalhou pelos mais de 11 anos aventados.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões. (id. 156869231)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001108-15.2020.8.11.0015 movida por LUCIANO AGUIAR DA COSTA em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou
os efeitos retroativos a 11/03/2018 da decisão judicial proferida na Revisão Criminal nº 1012216-32.2019.8.11.0000.

Preliminarmente, o apelante insurge acerca da ocorrência do instituto da prescrição.

Pois bem.

Sobre o assunto, e
m consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ato praticado por servidor público, aplica-se o prazo prescricional previsto na lei específica / regime único, para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 68/92. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA DE REINÍCIO PELO RESTANTE DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.

I - O art. 148 da Lei Complementar Estadual n. 68/92, do Estado de Rondônia, dispõe que o direito de requerer prescreve em cinco anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho.

II - De acordo com a referida lei complementar, embora utilizando o termo "interrupção", o pedido de reconsideração apenas suspende o prazo prescricional, havendo previsão expressa de que o prazo começa a correr "pelo restante", no dia em que cessar a "interrupção" - art. 149, caput e parágrafo único, da LCE n. 68/92.

III - Na hipótese, o prazo prescricional foi suspenso ("interrompido") com o primeiro pedido de revisão, 1 dia antes de se esgotar. Assim, apresentado o segundo pedido de revisão após mais de 3 anos da notificação do indeferimento do primeiro requerimento, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição.

IV -
É inviável a aplicação subsidiária da Lei Federal n. 8.112/90 à hipótese, por existir legislação específica sobre o assunto em âmbito estadual, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 68/92 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).

V - Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.” (RMS 55.580/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CPB, POR INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL E CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 23, II DA LEI 8.429/92. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF DESPROVIDO.

1. O poder-dever de a Administração punir falta cometida por seus funcionários não é absoluto, encontrando limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade do Poder Disciplinar do Estado.

2. (...)
In casu, trata-se de eventual prática de ato de improbidade por parte de Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual, nos termos do citado art. 23, II da LIA, deverão ser observados os prazos prescricionais previstos em seu Regime Único. (
...) (AgRg no REsp 1196629/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)

Portanto, em se tratando de servidor público estadual, este fora submetido à processo administrativo disciplinar, conforme previsão na Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

“Art. 169
A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§ 1º O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3º
(revogado)

(Revogado pela LC
584/17
)

Redação original.

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.

§ 4º
(revogado)

(Revogado pela LC
584/17
)

Redação original.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, à partir do dia em que cessar a interrupção.

§ 5º
(revogado)

(Revogado pela LC
584/17
)

Redação original.

§ 5º Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro, sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição.”

No dia 04 de dezembro de 2019, Luciano Aguiar foi reintegrado às fileiras da PMMT, através da Portaria nº 260/QCG/DGP, de 03.12.2019, publicada no Diário Oficial n° 27.444, pgs. 48/49, de 04.12.2019, e ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer em data de 14/08/2020 a fim de obter o ressarcimento de prejuízos financeiros retroativos, diferenças salariais, e demais direitos.

No tocante à prescrição, por sua vez, convém registrar que seu termo
a quo
deve corresponder ao momento em que nasce a pretensão, ou seja, ao instante em que é violado o direito, segundo a Teoria da
actio nata
e o disposto no art.
189
do Código Civil. No caso, no momento em que foi reconhecido o direito à reintegração do servidor ao cargo, qual seja, em data de 04/12/2019.

Considerando que o ingresso da presente ação de obrigação de fazer ocorreu em data de 14/08/2020, não há que se falar em prescrição. Portanto, rejeito a preliminar aventada.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da
condenação do Estado ao pagamento de indenização e demais direitos, compartilho do mesmo entendimento postulado no ato sentencial, transcrevo:
“ (...)verifica-se que a reintegração do autor ao cargo se deu em virtude da declaração de nulidade parcial da sentença criminal condenatória, no ponto em que determinou a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo público, por violação aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. Desse modo, considerando que a exclusão do autor das fileiras da PMMT se deu por conta de ato posteriormente declarado nulo, é cristalino que os efeitos da declaração de unidade devem ser retroativos (ex tunc), pois a consequência da declaração de nulidade é o retorno das partes ao status quo ante.”

O apelado a
juizou a presente para receber seus proventos referente ao período em que ficou afastado, para que fosse retificado
o ato de reintegração do autor ao cargo contabilizar o período de 11/03/2018 a 03/12/2019 como de efetivo exercício para todos os fins, tais como aquisição de direitos trabalhistas, previdenciários e promoções por antiguidade, bem como aferição aos critérios de promoção por antiguidade alcançados pelo autor em virtude do período acima contabilizado e proceder às promoções que porventura fizer
jus.

A controvérsia é a respeito do direito, ou não, da parte apelada receber os proventos e verbas referente ao período em que foi demitida, mas que a demissão foi considerada ilegal.

No caso, a parte apelada teve
reconhecido o direito à reintegração do servidor ao cargo, em data de 04/12/2019.

Com efeito, declarado nulo o ato de exoneração e determinada a reintegração do servidor, com retorno ao status
quo ante
, o servidor faz
jus
a todos os direitos, como se permanecesse em atividade, uma vez que não pode ser prejudicado por ato ilegal a que não deu causa.

Aliás, tal entendimento já está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Revela-se correta a utilização de base de cálculo utilizada - remuneração da classe/padrão S-IV a partir de setembro/2014 - porque correspondente à que faria jus caso não tivesse ocorrido a demissão ilegal, pois seria a devida, de forma automática, após o interstício de 12 (doze) meses a contar da última progressão funcional.

2. É entendimento desta Corte que "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)". (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR REINTEGRADO COMO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. Precedentes.

2. Este Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança, na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo. É dizer, os efeitos patrimoniais pretéritos podem se dar em data anterior à da impetração, sendo inaplicáveis os enunciados das Súmulas nos 269 e 271 do STF. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada, determinando que o período de afastamento do servidor seja contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, inclusive financeiros, que se operam a partir da data do ato impugnado, em decorrência da declaração de nulidade do ato de demissão e consequente reintegração do servidor no cargo.

(STJ - EDcl no MS: 10826 DF 2005/0118261-4, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 12/06/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2013)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, como se vê:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO — SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 386, IV) — INCIDÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DO PROTOCOLO DA INICIAL — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932.

DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da inicial, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

O fato de o servidor ter sido demitido, bem como, de ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não são razões suficientes para configuração de dano moral passível de indenização.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 1049786-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - REJEITADA – MÉRITO - DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DO ATO - BOA-FÉ DO SERVIDOR - EFEITOS RETROATIVOS, EX TUNC - PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A DATA DA DEMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Sentença sujeita a reexame necessário, à vista do disposto no inciso I, do artigo 475 do CPC, por não se ajustar à exceção prevista no § 2º, desse dispositivo legal. Orientação assentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a necessidade do reexame obrigatório das sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, independentemente do valor atribuído à causa.

II - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal rejeitada, pois a fundamentação exigida está clara, apenas o seu prolator usou da faculdade prevista no art. 165, do CPC.

III - O STJ já consolidou a tese de que a demissão de servidor público estável e efetivo, por abandono do cargo, apurado em processo administrativo disciplinar, depende de comprovação do elemento subjetivo: animus abandonandi. No caso dos autos, este não restou configurado.

IV - A anulação do ato administrativo gera efeitos patrimoniais retroativos - ex tunc - devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

V - Não merece reforma o valor da condenação ao pagamento de honorários quando fixado em estrita consonância com o art. 20, do CPC.

(N.U 0006928-56.2011.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015)

Partindo dessas premissas, considerando a reintegração da parte apelada ao cargo, é devida a compensação financeira retroativa -
ex tunc
- devendo ser pagas as remunerações devidas desde a demissão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023